Tribunal: TCU
Processo: 005.306/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da execução parcial dos serviços pagos no âmbito da execução do Contrato 62600/2011-005/00, firmado com o Centro de Instrução Almirante Alexandrino para a modernização do Sistema de Tratamento de Efluentes do Complexo Naval da Avenida Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Centro de Controle Interno da Marinha em desfavor do Sr. Valdemir Ferreira da Silva e da Construtora Santana e Pontes Ltda., em razão da execução parcial dos serviços pagos àquela empresa no âmbito da execução do Contrato 62600/2011-005/00, firmado com o Centro de Instrução Almirante Alexandrino - CIAA para a modernização do Sistema de Tratamento de Efluentes do Complexo Naval da Avenida Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Valdemir Ferreira da Silva e da Construtora Santana e Pontes Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA VALOR (R$) 13/6/2012 25.939,73 12/11/2012 82.690,42 9.2. aplicar ao Sr. Valdemir Ferreira da Silva e à Construtora Santana e Pontes Ltda., de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, com fundamento no art. 214, inciso III, alínea a , do RI/TCU, o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar o desconto da dívida na remuneração do Sr. Valdemir Ferreira da Silva, com fundamento no artigo 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, observado o disposto na legislação pertinente; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível realizar o desconto em folha na remuneração do Sr. Valdemir Ferreira da Silva; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Comando da Marinha, para ciência.